Tribunal: TJMT
Processo: 1022017-89.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022017-89.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LACERDA PEREIRA DE GODOI - CPF: 099.354.441-04 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1208-06 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO
–
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO
– DESCABIMENTO –
CONTRATAÇÃO COMPROVADA
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR
DESPROVIDO
.

1. É pacífico o entendimento de que a conveniência quanto às provas a serem realizadas nos autos é decidida pelo Juiz a quem se destinam as provas, uma vez que o deferimento ou indeferimento das provas pleiteadas pelas partes é também objeto do livre convencimento motivado.

2. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, do contrato de empréstimo através de Cartão de Crédito, devidamente assinado pela contratante, com informações claras acerca do negócio jurídico, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da ilicitude da contratação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LACERDA PEREIRA DE GODOI
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a VARA CÍVEL DE CUIABÁ
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais n. 1022017-89.2021.8.11.0003
, movida em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, que
JULGOU IMPROCEDENTE

o pedido inicial ante
a
exist
ência de
prova da existência de defeito (vício de vontade) no negócio jurídico a ensejar a anulação do contrato, objeto do litígio
.

A parte autora opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, dando azo à interposição do presente recurso.

A Apelante sustenta (id. 183833388), em sede de preliminar, ofensa ao devido processo legal e cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, mormente porque a falta de provas constitui um dos fundamentos para a improcedência da ação.

E sob esse fundamento postula pela anulação da r. sentença recorrida e devolução dos autos para a instância de origem para a reabertura da instrução processual.

Alternativamente pleiteia pelo provimento do apelo haja vista a comprovação da ilegalidade do contrato debatido nos autos, para o que sustenta que:
i)
diante das diferenças de contrato (empréstimo consignado via cartão de crédito e consignado comum) não é crível que consumidor escolha o que lhe é mais desvantajoso;
ii)
não houve transparência por parte da Apelada ou esclarecer a onerosidade do contrato, considerando a hipossuficiência técnica e econômica do Apelante;
iii)
a dívida é impagável e majorada mensalmente, uma vez que os descontos mínimos realizados no benefício do Apelante não são abatidos do principal;
iv)

os instrumentos contidos nos autos se revelam confusos, mal redigidos, com letras pequenas, títulos que levam a pensar que se trata de “empréstimo consignado comum”, quando na verdade contrata-se um pseudo “cartão de crédito”.

O Apelante sustenta, em síntese, que a Apelada,
dissimuladamente, criou uma sistemática semelhante a empréstimo consignado, de modo que a mesma disponibiliza imediatamente da quantia de dinheiro na conta do cliente – utilizando-se o limite do cartão que ela mesmo tem acesso - e o desconto é debitado diretamente em seu benefício previdenciário
, donde se extraí o ilícito e o dever de indenizar.

A Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 18383391) pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023